Tribunal: STF
Processo: HC 246421
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Nulidade. Procedimento administrativo disciplinar. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Barros de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 929.052/SP (evento 2, fls. 185-189).



    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau homologou o procedimento administrativo disciplinar em que reconhecida a prática de falta grave pelo paciente (desobediência), sendo determinada a perda de 1/6 do tempo remido e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da falta praticada (evento 2, fls. 54-56).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da falta grave imputada ao paciente. Alega que “a decisão deixou de analisar as informações prestadas. Foram descritas todas as circunstâncias do caso concreto, que são passíveis de mudar o entendimento judicial”. Aduz a ocorrência de nulidade absoluta no procedimento administrativo que apurou a falta cometida, uma vez que o reeducando não foi submetido à oitiva em Juízo. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da falta disciplinar pela natureza grave e seus consectários legais e, sucessivamente, a desclassificação para outra de natureza mais branda.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 185-189):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PAD. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL E DE PRESENÇA DO APENADO PERANTE AS TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESOBEDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO ACEITA. BEM FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1- [...] Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse, conforme disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado pelo Tribunal de origem no aresto combatido. [...] 4. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 554.362/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) 



    2- No caso, sobre as nulidades apontadas - ausência de oitiva judicial e de oitiva perante as testemunha -, a defesa deixou de impugnar o fundamento colocado na decisão agravada, qual seja de supressão de instância. Assim, nessa parte, a defesa violou o enunciado da Súmula 182 desta Corte: Ao agravante cabe impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    3- [...] 2- A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que a desobediência aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais (HC n. 377.551/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 28/3/2017). [...] (AgRg no HC n. 764.761/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)



    4- No caso, sobre o mérito, ficou explicado na decisão agravada que, a forma como aconteceram os fatos - o agravante se recusou a retornar para a sua cela mesmo de depois de ordenado várias vezes - se traduz claramente em desobediência e desrespeito aos agentes de segurança, afinal, o fato de o reeducando ter alegado sua homossexualidade não autoriza o descumprimento e desobediência às ordens emanadas pelo agente público, sendo que ele deveria ter solicitado atendimento junto à diretoria da unidade prisional. 



    5- A obediência é fundamental para a manutenção da ordem, sendo ela o mínimo de conduta esperada pelos presos, estando prevista claramente na lei de execuções penais, motivo pelo qual não cabe a sua desclassificação para falta média. 



    6- Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, o paciente teve contra si reconhecida falta grave, em virtude de atos de desobediência, ao descumprir as normas disciplinares do estabelecimento prisional, “quando durante procedimento de contagem nominal, se recusou em permanecer no pavilhão habitacional, bem como na unidade prisional” (evento 2). Na dicção dos referidos dispositivos, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que não observar os deveres de “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e de “execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”.



    As instâncias anteriores assentaram que “o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciaria e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local” e que “não há dúvida de que o sentenciado cometera falta disciplinar de natureza grave, a teor dos dispositivos citados acima” (evento 2). 



    O Juízo de primeiro grau ao homologar o procedimento disciplinar, assinalou que (evento 2, fls. 54-56):



    “Verifica-se do procedimento disciplinar que o sentenciado, na data do fato, desobedeceu às ordens de funcionário da Unidade Prisional, pois, durante procedimento de contagem nominal, se recusou a retornar para sua cela, e após ser ordenado pelo agente, por diversas vezes, o sentenciado se negou dizendo que não ficaria mais no Pavilhão bem como não permaneceria na Unidade Prisional.



    (...)



    O sentenciado foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 2º, da LEP, com acompanhamento de advogado (página 512). Cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie. 



    Assim, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave era mesmo de rigor, nada havendo a justificar o acolhimento da tese defensiva. 



    Diante da condenação do sentenciado pela prática de falta grave, apurada por meio de regular procedimento disciplinar, impõe-se a aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal.



    (...)



    Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciária e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, reputou que “sobre o mérito, ficou explicado na decisão agravada que a forma como aconteceram os fatos, bem descritos no comunicado do evento - o agravante se recusou a retornar para a sua cela mesmo de depois de ordenado várias vezes - se traduz claramente em desobediência e desrespeito aos agentes de segurança, o que cabia ao executado explicar a sua situação naquele momento ao policial de uma forma respeitosa. O tribunal fundamentou bem a não aceitação da sua justificativa, explicando que o fato de o reeducando ter alegado sua homossexualidade não autoriza o descumprimento e desobediência às ordens emanadas pelo agente público, sendo que ele deveria ter solicitado atendimento junto à diretoria da unidade prisional. No mais, bem explicado na decisão agravada que a obediência é fundamental para a manutenção da ordem, sendo ela o mínimo de conduta esperada pelos presos, estando prevista claramente na lei de execuções penais, motivo pelo qual não cabe a sua desclassificação para falta média”.



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de falta grave praticada pelo reeducando, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Ressalto, ainda, o julgamento do HC 168.960-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.6.2019: “A configuração da falta grave, assim como a dosimetria dos dias remidos perdidos dela decorrentes, foram assentados pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos. Daí ser inviável, nesta restrita via processual, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se alterar a conclusão tomada quanto aos fatos apurados ou de se redimensionar o quantitativo aplicado. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie”. 



    Quanto à alegação defensiva acerca da ocorrência de nulidades procedimentais, a Corte Superior ressaltou que “em primeiro ponto, sobre as nulidades apontadas - ausência de oitiva judicial e de oitiva perante as testemunha -, a defesa deixou de impugnar o fundamento colocado na decisão agravada, qual seja de supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente